Tribunal: TJMT
Processo: 1017246-48.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017246-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON RODRIGUES DE AGUIAR - CPF: 613.419.836-68 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017246-48.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONCESSÃO DA MEDIDA CONDICIONADA AO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POR PARTE DO CONSUMIDOR – DECISÃO INCOMPATÍVEL COM A CLÁUSULA DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, PREVISTA NO ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA - DECISÃO DE BASE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência reclama o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017246-48.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: EDSON RODRIGUES DE AGUIAR

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDSON RODRIGUES DE AGUIAR
com o fito de ver reformada a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1002194-37.2019.811.0024, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, indeferiu o pedido liminar com que o agravante postulava a imediata distribuição de energia elétrica à sua residência, condicionando-a ao prévio requerimento administrativo perante a plataforma virtual “consumidor.gov.br”.

Para tanto, aduz que não há qualquer previsão legal que exija o esgotamento da fase administrativa como condição para que o consumidor recorra ao Judiciário, mormente pelo fato de o indigitado sítio eletrônico “consumidor.gov.br” consistir em mera alternativa para que o usuário resolva seus problemas diretamente com a empresa, não se prestando a substituir órgãos estatais de proteção ao consumidor.

A liminar de efeito ativo foi
deferida
no id.
24380545
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017246-48.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada pelo ora agravante, condicionando-a
ao prévio requerimento administrativo perante a plataforma virtual “consumidor.gov.br”.

Pois bem. A rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência depende da probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
):

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na espécie, o agravante demonstrou o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento da medida antecipatória.

Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que a empresa agravada, na condição de detentora exclusiva do fornecimento de energia elétrica, deve promover a ligação de energia na residência do consumidor, ora agravante, o qual convive há 17 (dezessete) anos sem acesso ao serviço prestado pela agravada, que, como cediço, é considerado essencial, o que também revela o perigo de dano a que o requerente está exposto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. FRAUDE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. MEIO ABUSIVO DE COBRANÇA. RECURSO INCAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos. 2. "A concessionária não pode interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida relativa à recuperação de consumo não-faturado, apurada a partir da constatação de fraude no medidor
,
em face da essencialidade do serviço, posto bem indispensável à vida
" (AgRg no REsp 854.002/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 11.6.2007). 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1015777/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 03/12/2008)

Além disso, ao condicionar o atendimento do pleito ao prévio requerimento administrativo através da plataforma virtual “consumidor.gov.br”, o juiz de primeira instância, além de compelir o requerente – pessoa idosa e hipossuficiente – a explorar os meandros virtuais e providenciar algo absolutamente incompatível com a sua alçada de conhecimento, decidiu em inobservância à cláusula da inafastabilidade da jurisdição, cristalizada no art. 5º, XXXV da Carta Magna.

Assim, seja do ponto de vista da probabilidade do direito, seja da urgência verificada, dado o caráter essencial do serviço em questão, deve ser confirmada a decisão liminar que determinou a imediata ligação da energia elétrica na residência do agravante.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS.
EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
. (...).

(TJRS. RAI nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base,
confirmando a liminar
e determinando a imediata distribuição de energia elétrica à residência do agravante, independentemente do acesso a qualquer sítio eletrônico alusivo a métodos conciliatórios desprovidos de imposição legal.

Em tempo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020